Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017683-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ROSALINA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 362.348.421-00 (AGRAVANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE — UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA DE PLANO — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS — PERIGO DE DEMORA — NÃO DEMONSTRADO — RECURSO NÃO PROVIDO.

No Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Hodiernamente há previsão legal da necessidade de comprovação da união estável no Art. 245 do
Estatuto dos Servidores Públicos, Lei Complementar n° 04/1990,
que devem ser aplicadas ao caso, uma vez que o requerimento não observou os prazos do artigo 247 do referido diploma legal.

Em análise perfunctória, por se tratar de ação de obrigação de fazer consubstanciada em antecipação de pagamento de pensão pelo falecimento do
de cujus
, 29 (vinte e nove) anos

antes do ajuizamento da ação, verifica-se a ausência do requisito de perigo de demora, de modo que a questão está a depender de instrução probatória, incompatível com a antecipação de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Rosalina Rodrigues

das Neves
contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
‘inaudita altera parte’,
proposta contra o
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
indeferiu a tutela provisória de urgência.

A parte agravante alega que, na letra da Lei, não há a determinação de comprovação judicial da união estável como condição para o direito à percepção do benefício.

Assevera que para comprovar a união estável, juntou aos autos a certidão de nascimento dos filhos havidos na constância da união estável, bem como o óbito de Custódio Aleixo Messias foi declarado pela Agravante, consoante consta na certidão de óbito.

Com essas considerações requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a implantação da pensão por morte (Id. 55024494).

O pedido de tutela recursal foi indeferido pela relatoria (Id. 57348976).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 60323505).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstendo-se de adentrar no mérito deste recurso, devolvendo os autos para regular prosseguimento (Id. 62950472).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021